Tribunal: STF
Processo: HC 261948
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM DESFAVOR DO PACIENTE APÓS O PRAZO. DILIGÊNCIA REALIZADA EM TEMPO RAZOÁVEL DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO. DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES REVALIDANDO OS MANDADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.9.2025, por William César Pinto de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Josian Carlos Manhães, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 897.802, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO APÓS O PRAZO FIXADO PELO JUIZ. MERA IRREGULARIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. PACIENTE INVESTIGADO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO ‘PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL’ (PCC). APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO E DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE DROGAS. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, prazo específico para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Entre os requisitos do mandado de busca previstos no artigo 243 do CPP, não se encontra a fixação de prazo para o seu cumprimento. Diante disso, eventual prazo indicado pelo juiz será impróprio, não vinculando a autoridade policial e tampouco invalidando a diligência cumprida após o seu vencimento, devendo eventual irregularidade ser apurada caso a caso. 



    2. ‘Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, prazo específico para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Apesar de o mandado de busca e apreensão ter sido cumprido 10 dias após o prazo delimitado, não faz desaparecer os elementos que haviam justificado a determinação judicial, sendo legítima a atuação policial na loja e, posteriormente, na residência, amparada com elementos colhidos previamente, de comércio espúrio, realizado no estabelecimento comercial, com estoque em residência’ (AgRg no HC n. 788.025/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 



    3. Considera-se válido o cumprimento de mandado de busca vencido desde que permaneçam contemporâneos os fatos que motivaram o deferimento da medida, o que ocorreu no presente caso, em que a diligência resultou na apreensão de armas de fogo e de objetos destinados à preparação de drogas. 



    4. No caso em exame, houve razoabilidade de tempo entre a expedição da ordem e o seu cumprimento, não tendo desaparecido as circunstâncias que haviam justificado a determinação judicial, de modo que foi legítima a atuação policial. 



    5. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de nulidade das buscas e apreensões realizadas em desfavor do paciente e de ilicitude das provas obtidas com essas diligências. Afirmam que, embora o mandado judicial tivesse sido expedido em 10.2.2023, com prazo de validade de cinco dias, os “imóveis de residência e de trabalho pertencentes ao paciente foram invadidos no dia 04 de março de 2023, ou seja, muitos dias depois do vencimento do prazo fixado pelo juiz”.



    Ressaltam que o “ingresso nos imóveis do paciente ocorreu sem autorização judicial, em desacordo com a citada decisão judicial e com a Constituição Federal. O juízo de origem indeferiu expressamente a extensão do mandado, determinando que, se fosse necessário, deveria ser solicitada uma nova ordem pela polícia, o que não ocorreu”.



    Asseveram que a “invasão dos imóveis do paciente se deu exclusivamente em razão do mandado judicial com validada expirada e não havia fundadas razões aptas a justificar a violação domiciliar. Incide na hipótese o artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois o juízo de origem havia deixado clara a exigência de expedição de um novo mandado para a extensão. Ou seja, no caso dos autos a polícia civil contrariou a determinação judicial, deixando de solicitar a expedição de um novo mandato. O caso em exame é peculiar, pois foi fixado um prazo e indeferida a extensão, exigindo-se expressamente a solicitação de um novo mandado de busca, mas a polícia civil não observou tais exigências e agiu mesmo assim, sem comunicar ao Juízo”.



    Ressaltam que a “chamada ação controlada, que consiste em retardar a intervenção policial deve ser previamente comunicada ao juiz, o qual estabelece seus limites, na forma do artigo 8º da Lei nº 12.850/2013. No caso dos autos, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a busca e não houve nenhuma comunicação ao Magistrado, no sentido de retardar a intervenção policial”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) a concessão de liminar para suspender o trâmite processual até o julgamento definitivo do writ; 



    b) a concessão da ordem para: I) anular as buscas e apreensões; II) declarar a ilicitude das provas obtidas nas buscas; III) determinar o desentranhamento das provas ilícitas e das que delas decorrem dos autos”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Ao afastar a alegação de nulidade das diligências realizadas em desfavor do paciente, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2058711-61.2023.8.26.0000 com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Quanto ao pedido de anulação das buscas e apreensões e consequente declaração da ilicitude das provas obtidas nas buscas e reconhecimento de invasão a domicílio, verifica-se de rigor a denegação da ordem. 



    Isto porque não há que se falar em vencimento do prazo do mandado de prisão expedido em 10/02/23, na medida em que não há prazo legal para a realização do ato. 



    Como é sabido, os artigos 240 a 250 do Código de Processo Penal disciplinam a busca e apreensão domiciliar, medida instrumental de natureza cautelar, prescrevendo o art. 243 do referido diploma legal os requisitos do mandado, não havendo, entre eles, previsão de prazo para o seu cumprimento. 



    Tem-se, portanto, que, diante da omissão legislativa, o Magistrado tem ampla discricionariedade para fixar o prazo para o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, do mesmo modo que a Autoridade Policial, ainda que fixado prazo pela Autoridade Judicial, possui plena discricionariedade para cumprir a ordem.



    (...) Com efeito, durante as investigações referentes a crime de associação criminosa para o tráfico, ligada à organização criminosa conhecida como ‘Primeiro Comando da Capital (PCC)’, apurou-se que o Paciente e outros denunciados utilizavam endereços investigados para a guarda de objetos relacionados à prática criminosa, razão pela qual foi requerida e deferida as buscas e apreensões (fls. 63/65 e 75/76). 



    De mais a mais, na sequência, foram proferidas decisões pela Autoridade apontada como coatora revalidando os mandados de busca e apreensão domiciliar (fls. 64/65 e 125/126 dos autos principais). 



    De todo modo, reitera-se que, não havendo sequer previsão legal de prazo para cumprimento de mandado de busca e apreensão, qualquer que seja estabelecido certamente não se trata de prazo peremptório, mas, sim, de prazo impróprio, de modo que a sua inobservância não enseja nulidade processual, de maneira que não há se falar em ilicitude das provas obtidas nas buscas realizadas no presente caso. Por fim, insta consignar o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o estado flagrancial, por si só, já autorizaria a atuação policial”.



    Esse acórdão foi mantido no julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, prazo específico para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Entre os requisitos do mandado de busca previstos no artigo 243 do CPP, não se encontra a fixação de prazo para o seu cumprimento. Diante disso, eventual prazo indicado pelo juiz será impróprio, não vinculando a autoridade policial e tampouco invalidando a diligência cumprida após o seu vencimento, devendo eventual irregularidade ser apurada caso a caso.



    (...) Assim, considera-se válido o cumprimento de mandado de busca vencido desde que permaneçam contemporâneos os fatos que motivaram o deferimento da medida, o que ocorreu no presente caso, em que a diligência resultou na apreensão de armas de fogo e de objetos destinados à preparação de drogas (...).



    No caso em exame, houve razoabilidade de tempo entre a expedição da ordem e o seu cumprimento, não tendo desaparecido as circunstâncias que haviam justificado a determinação judicial, de modo que foi legítima a atuação policial”.



    5. Como afirmado nas instâncias antecedentes, não se comprova a alegação de nulidade constante da inicial da presente impetração. Como ressaltado nas instâncias, as diligências realizadas em desfavor do paciente foram motivadas pelo fato de que, “durante as investigações referentes a crime de associação criminosa para o tráfico, ligada à organização criminosa conhecida como ‘Primeiro Comando da Capital (PCC)’, apurou-se que [ele] e outros denunciados utilizavam endereços investigados para a guarda de objetos relacionados à prática criminosa”.



    Ademais, foi destacado terem sido proferidas decisões pelo juízo de origem “revalidando os mandados de busca e apreensão domiciliar”, não haver “no ordenamento jurídico brasileiro, prazo específico para o cumprimento do mandado de busca e apreensão” e que, na espécie, “houve razoabilidade de tempo entre a expedição da ordem e o seu cumprimento, não tendo desaparecido as circunstâncias que haviam justificado a determinação judicial, de modo que foi legítima a atuação policial”. Ressaltou-se, ainda, que o “estado flagrancial, por si só, já autorizaria a atuação policial”.



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, inadmissível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: LICITUDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE: ART. 565 DO CPP. 1. Não se verifica o extravasamento intencional dos limites do mandado de busca e apreensão, em razão da existência de imóvel único, sem divisões físicas, com único número identificador e placa com nome somente da empresa investigada, mesmo abrigando, formalmente, sede de duas empresas. 2. Havendo as instâncias anteriores assentado a ausência de elementos comprovadores do extrapolamento intencional do objeto da busca domiciliar, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável nesta via do habeas corpus. 3. Não era possível saber que único imóvel, sem divisões físicas, com único número identificador e placa com nome somente de empresa investigada, abrigava sede de duas empresas. Ao que parece, a existência dessas empresas era apenas formal, ausente distinção real e perceptível das atividades realizadas e da estrutura física utilizada. 4. Sem embargo, a parte agravante não pode se beneficiar de nulidade para a qual concorreu, nos termos do art. 565 do CPP. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 231.659-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.6.2024).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



     



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



     



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora